Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-07.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710420-07.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. RESERVA. INCAPACIDADE TOTAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor sofrera acidente em serviço com fratura do cotovelo, requerendo sua passagem para reserva. 2. O artigo 94 da Lei 7.289/84 prevê a possibilidade de passagem para reserva ao policial militar que seja julgado incapaz definitivamente para o trabalho. 2.1. Do arcabouço probatório, destacando-se laudo médico produzido de forma unilateral pelo autor, conclui que a incapacidade é parcial; logo, não ausente os requisitos para concessão da aposentadoria. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida O recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o órgão julgador é incompetente, uma vez que o feito deveria ter sido distribuído por prevenção ao desembargador relator do Agravo de Instrumento no 0713424-72.2018.8.07.0000; b) artigos 373, incisos I, II e III, 374, inciso IV, e 375, todos do Código de Processo Civil, asseverando que as provas não foram valoradas de forma adequada, e que o órgão julgador não se encontra subordinado à conclusão da perícia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, além de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020